Tribunal: TJSP
Processo: 0003014-20.2020.8.26.0348
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prisão domiciliar. Indeferimento do pedido. Insurgência defensiva. Defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar, argumentando, em resumo, que a presença do agravante em sua residência, durante a pandemia da COVID-19, é indispensável para os cuidados de seu filho menor de idade. Impossibilidade. Não comprovação de que a presença do acusado, no lar, seja indispensável,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prisão domiciliar. Indeferimento do pedido. Insurgência defensiva. Defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar, argumentando, em resumo, que a presença do agravante em sua residência, durante a pandemia da COVID-19, é indispensável para os cuidados de seu filho menor de idade. Impossibilidade. Não comprovação de que a presença do acusado, no lar, seja indispensável, tampouco que sua genitora não esteja suprindo as necessidades básicas da criança. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003014-20.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é agravante WALDIR
BURIGATTO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-20.2020.8.26.0348 -Voto no 11.529
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0003014-20.2020.8.26.0348
Agravante: WALDIR BURIGATTO JUNIOR
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Magistrado(a): Dr(a). Marco Mattos Sestini
Voto no: 11.529
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prisão domiciliar. Indeferimento do
pedido. Insurgência defensiva. Defesa pleiteia a concessão de
prisão domiciliar, argumentando, em resumo, que a presença do
agravante em sua residência, durante a pandemia da COVID-19, é
indispensável para os cuidados de seu filho menor de idade.
Impossibilidade. Não comprovação de que a presença do acusado,
no lar, seja indispensável, tampouco que sua genitora não esteja
suprindo as necessidades básicas da criança. Segurança pública
não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada
de presos. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
defesa de WALDIR BURIGATTO JUNIOR, em face da r. decisão, proferida em 06
de abril de 2020, na qual o MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Mauá indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar (fls.
63/64).
Irresignada, a Defesa requer a concessão do mencionado
benefício, argumentando, em resumo, que a presença do agravante em sua
residência, durante a pandemia da COVID-19, é indispensável para os cuidados
de seu filho menor de idade. Nesse sentido, alega possuir direito à prisão
domiciliar, nos termos da recomendação do CNJ sobre o tema e da legislação
aplicável (fls. 01/24).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual o
Ministério Público bateu-se pelo acerto do decisium (fls. 54/56).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada
(fls. 51), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 73/76), vindo os autos conclusos em 18 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-20.2020.8.26.0348 -Voto no 11.529
3
É o relatório, passo a decidir.
O Agravo não comporta provimento.
Conforme a argumentação traçada pela Defesa, WALDIR
BURIGATTO JUNIOR foi condenado, em primeiro grau, como incurso no artigo
33 da Lei 11.343/06 e, atualmente, encontra-se em regime fechado, aguardando
o julgamento do recurso de apelação já interposto.
Entendendo preencher os requisitos necessários, formulou
pedido de prisão domiciliar junto ao Juízo da Execução, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Por r. decisão datada de 06 de abril de 2020, foi-lhe negada
a benesse pretendida por ausência de comprovação de que a presença física do
sentenciado seria imprescindível aos cuidados do infante (fls. 63/64).
Daí a insurgência defensiva.
Sem razão, contudo.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19.
No entanto, como bem pontuaram o i. Juízo de primeiro grau
e a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em nenhum momento a Defesa
comprovou que a presença do agravante em sua residência seria indispensável
aos cuidados de seu filho, menor de idade. E, nesse sentido, inexistem provas
concretas aptas a demonstrar que não estão sendo supridas as necessidades
básicas da criança.
Friso,
inclusive,
que
a
Defesa
sequer
comprovou
formalmente a guarda do menor, limitando-se a juntar declaração de próprio
punho da mãe do infante.
Como se sabe, apesar da situação aterradora vivenciada em
escala global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra
imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em
virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-20.2020.8.26.0348 -Voto no 11.529
4
atingida população ordeira do país.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR